Tribunal: STF
Processo: Rcl 69186
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ANISTIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAR A JORNADA DE TRABALHO DE SEIS PARA OITO HORAS DIÁRIAS, SEM A CORRESPONDENTE RETRIBUIÇÃO REMUNERATÓRIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.